Tribunal: TJDFT
Processo: 0707307-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA. CONSUMIDOR. NATUREZA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 DESTE EG. TJDFT. TEMA No 17. INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Exequente contra decisão que, em Execução de Título Extrajudicial fundada em termo de confissão de dívida, declinou da competência de ofício para a Comarca de Belém/PA, em razão de o Executado figurar no polo passivo de demanda de natureza consumerista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão que consistem em: (i) definir se o caso concreto se submete ou não às regras do CDC, por se tratar o termo de confissão de dívida de instrumento autônomo e desvinculado da prestação de serviços original; (ii) verificar se é possível a declinação da competência de ofício para a comarca de domicílio do Executado, conquanto o instrumento contratual disponha de cláusula de eleição de foro neste Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois o Executado é destinatário final do produto oferecido pelo Exequente, atraindo, assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/1990.
4. Ainda que o valor cobrado provenha de um Termo de Confissão de Dívida, com exequibilidade autônoma, é certo que deriva de um contrato de prestação de serviços de hotelaria entre as partes e, portanto, também se submete ao Código de Defesa do Consumidor.
5. A fim de conferir concretude às garantias de acesso à justiça e facilitação da defesa do consumidor, previstas no art. 6o, VII e VIII, do CDC, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que, nos casos em que o consumidor ocupa o polo passivo da demanda, a competência do foro de domicílio dele possui natureza absoluta, podendo, assim, ser declinada de ofício, consoante o art. 64, § 1o, do CPC/15, afastando-se a aplicação da Súmula no 33 do c. STJ ao caso.
6. Tratando-se de relação consumerista, aplica-se a tese firmada por este eg. TJDFT no julgamento do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 - Tema no 17, segundo a qual “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, que reproduz o entendimento dominante do c. STJ.
7. A competência absoluta do foro de domicílio do consumidor no polo passivo sobrepõe-se à cláusula contratual que elege foro diverso, por ser a competência absoluta inderrogável por convenção das partes, salvo nas hipóteses em que o próprio consumidor escolhe litigar perante o foro elegido contratualmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Nos casos em que o consumidor ocupa o polo passivo da demanda, a competência absoluta do foro de domicílio dele sobrepõe-se à cláusula contratual que elege foro diverso, salvo nas hipóteses em que ele próprio escolhe litigar perante o foro elegido contratualmente.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.078/1990, arts. 3o, § 2o; e 6o, VII e VIII. CPC/15, art. 64, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 215.978/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Seção, j. 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025. TJDFT, Acórdão 1401093, 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema no 17), Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Câmara de Uniformização, j. 21/2/2022, DJe: 11/3/2022. TJDFT, Acórdão 2058876, 0740435-32.2025.8.07.0000, Rel. Desa Ana Cantarino, 1a Câmara Cível, j. 20/10/2025, DJe: 3/11/2025. TJDFT, Acórdão 2063813, 0727642-61.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, j. 3/11/2025, DJe: 18/11/2025. TJDFT, Acórdão 1991829, 0704727-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 23/4/2025, DJe: 8/5/2025.